Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-68.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004934-68.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO - CPF: 711.740.441-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE), EMILIANO MENDONCA SILVA - CPF: 011.284.461-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO TER ASSINADO O CONTRATO APRESENTADO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUINDO PELA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE O NÚMERO DO CONTRATO PERICIADO É DIFERENTE AO CONSTANTE NO EXTRATO SERASA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMUNICAÇÃO DA CESSÃO DO CREDITO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

I – O perito nomeado examinou os documentos acostados e elaborou o seu laudo, concluindo pela autenticidade da assinatura lançada no documento questionado.

II - Embora a proposta de crédito não tenha trazido o número do contrato, observasse que o documento está devidamente assinado, e descreve a operação do financiamento veicular, através de concessão de empréstimo para a aquisição de um Volkswagen Gol, ano 2001/2001. Ademais, houve a juntada do Certificado de Registro do Veicular, com o devido gravame.

III – Consigna-se que o credor originário (BV FINANCEIRA S/A), consentiu em fazer um aditivo junto à cédula bancária ora questionada, prorrogando o prazo para o pagamento da dívida, e alterando o saldo devedor, sendo esse o documento alvo da perícia grafotécnica determinada pelo Juízo. Assim, não existe qualquer equivoco com relação ao contrato ora questionado.

IV - A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. ” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 12/03/2018).

V - Ainda, em consultas os restos mortais do sistema PROJUDI, constatou-se que a parte apelante possuía vários processos idênticos ao processo ora questionado. Consultando os extratos Serasa que instruem os processos PROJUDI, constatou-se que a dívida ora questionada foi alvo de inclusão negativo no longínquo ano de 2013 pela empresa BV FINANCEIRA, e após a cessão em 2014, a mesma dívida foi alvo de inclusão negativa já pela instituição financeira ora RECORRIDA.

VI – Entretanto, a presente ação foi distribuída apenas em 16/06/2018, sob a FALSA alegação de completo desconhecimento da dívida. Assim, resta evidente a tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos, bem como o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1004934-68.2018.8.11.0002, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmos sem ter contrato qualquer serviço com a empresa requerida, ao tentar solicitar contrato de serviço telefônico, teve sua pretensão recusada em razão da existência de um apontamento negativo, no valor de R$ 27.968,31 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), com vencimento em 14/07/2016.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou que adquiriu a dívida ora questionada através de cessão de crédito, realizada junto com a empresa BV FINANCEIRA S/A.

Juntou o termo de cessão, bem como um termo de renegociação de dívida (id. 175063279 - Pág. 2), referente a um financiamento veicular, representado por uma cédula de crédito bancário (id. 175063281 - Pág. 1).

Apresentada impugnação, a parte autora aduziu que os documentos juntados pela requerida, não guardam correlação com o contrato indicado no extrato SERASA.

Por fim, requereu a realização de perícia grafotécnica.

O juiz de piso deferiu a realização da perícia requerida.

O perito nomeado examinou os documentos acostados e elaborou o seu laudo, concluindo pela autenticidade da assinatura lançada no documento questionado.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido à gratuidade da justiça (fls. 18), neste tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC.'

Insatisfeita com a sentença, MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que o número do contrato periciado é divergente do contrato mencionado na contestação, bem como é diferente do número indicado no extrato SERASA; (ii) que a eventual cessão de crédito jamais foi comunicada ao apelante, razão pelo qual, a inclusão negativa é indevida; (iii) requereu a reforma da sentença para condenar a empresa ora apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MANOEL JOAO DE ANUNCIACAO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1004934-68.2018.8.11.0002, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

A tese recursal funda-se na existência de divergência da numeração do contrato periciado, bem como na ausência de comunicação da cessão ocorrência de prescrição e ilegitimidade da dívida e da suposta cessão de crédito.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que não há duvidas quanto a existência da sessão de direitos realizada entre as empresas BV FINACEIRA S/A, e a empresa RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, realizada em 05/09/2014, conforme informação cartorial, colacionada ao id. 175063278 - Pág. 1.

Quanto à alegação de equivoco do contrato alvo da pericia judicial, analisando os autos, observo que houve a juntada de uma proposta de contratação.

Muito embora essa proposta reflita os exatos termos da pactuação, não traz em seu bojo o número do contrato (id. 175063281 - Pág. 10) e (id. 175061849 - Pág. 3)

Entretanto, friso que a proposta está devidamente assinada pela parte apelante, e descreve a operação de um financiamento veicular, com a concessão de empréstimo para a aquisição de um veículo Volkswagen Gol, ano 2001/2001.

Da mesma forma, esclareço que houve a juntada do Certificado de Registro do Veículo descrito na proposta de credito contestação, com o devido gravame (id. 175063281 - Pág. 32).

Por fim, importante consignar que o credor originário (BV FINANCEIRA S/A), consentiu em fazer um aditivo junto à cédula bancária ora questionada (id. 175063279 - Pág. 2).

Tal aditivo, pactuado em 31/12/2012, prorrogou o prazo para o pagamento da dívida, alterando o saldo devedor, é foi esse o documento alvo da perícia grafotécnica.

Dessa resta evidente a existência da relação contratual entre as partes, não havendo qualquer equivoco com relação ao contrato ora questionado.

Quanto à alegação falta de comunicação da cessão do crédito, esclareço que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem como objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, ou seja, comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

E dessa forma coaduna o Superior Tribunal de Justiça:

“CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 12/03/2018)

Nesse sentido, em consulta ao nome da apelante junto ao sistema PROJUDI, verifiquei a existência de 03 processos idênticos ao ora analisado, questionando a existência de apontamentos indevidos:

PROCESSO nº 8017878-56.2013.811.0002 - MANOEL JOÃO DE ANUNCIACAO X BANCO CAIQUE S/A. Nesse processo, foi juntado um extrato SERASA, datado de 30/08/2013, onde observo que entre os vários apontamentos, existe um no valor de R$ 20.483,80 (vinte mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), com vencimento em 19/10/2012, efetuado pela BV FINANCEIRA S/A.

PROCESSO nº 8027339-18.2014.811.0002 - MANOEL JOÃO DE ANUNCIACAO X OI S/A. foi juntado um extrato SERASA, datado de 28/10/2014, onde observo que entre os vários apontamentos, existe um no valor de R$ 23.176,95 (vinte e três mil cento e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), com vencimento em 19/10/2012, efetuado pela empresa RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Entretanto, curiosamente a presente ação foi distribuída apenas em 16/06/2018, sob a alegação de recusa de crédito para aquisição de ramal telefônico, e da FALSA alegação de completo desconhecimento da dívida.

Ora, é evidente que a parte apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO Nº 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a parte apelada deve ser condenada em litigância de má fé.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno a parte apelada ao pagamento de a multa no percentual de 10%, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade das condenações, frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023